Tribunal: STF
Processo: RE 600635
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.07.2023. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. DISCUSSÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DO QUADRO DO MUNICÍPIO DE CURITIBA PARA EXERCEREM ALGUMAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE ANALISTA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 161 E 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito à configuração ou não de preterição, demandaria o reexame de fatos e provas, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    2. Inaplicáveis, ao caso concreto, a incidência dos Temas 161 e 784 da repercussão geral, cujos paradigmas são, respectivamente, o RE 598.099-RG e o RE 837.311-RG.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC, devendo ser observados os limites dos § § 2º e 3º do mesmo dispositivo.